Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ATUAÇÃO CONJUNTA. ASSOCIAÇÃO. INTUITO LUCRATIVO. POSSIBILIDADE.
1. A teoria menor prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, permite a desconsideração da personalidade jurídica com o simples inadimplemento das obrigações pela sociedade empresária fornecedora de serviços ou no caso da utilização da personalidade jurídica para dificultar o ressarcimento de danos causados ao consumidor.
2. Constatada a formação de grupo econômico de fato por pessoas jurídicas que apresentam sócios do mesmo núcleo familiar, identidade no ramo comercial e indícios de atuação conjunta com ligação econômica e administrativa, torna possível a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio de associação que exerça atividade com intuito lucrativo e integre esse grupo econômico.
3. Recurso conhecido e desprovido.